Tribunal: TJES
Processo: 5013372-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013372-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELMA PINA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO DE VALORES – HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

- Verificando-se a plausibilidade das alegações de vício de consentimento e a condição de vulnerabilidade da agravante, idosa e dependente de proventos previdenciários, mostra-se desarrazoada a exigência de depósito prévio de valores como condição para a suspensão dos descontos questionados. Medida que compromete o caráter alimentar da renda e impõe ônus excessivo à parte hipossuficiente. Reforma parcial da decisão para afastar a exigência de depósito.

- Recurso provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5013372-58.2025.8.08.0000

Agravante:

Telma Pina Silva

Agravado:

Banco BMG S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrente nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória por danos morais, determinando a suspensão dos descontos nos proventos previdenciários da requerente, mas condicionou a medida
“[...]ao depósito judicial, por parte da autora, dos valores explicitados na própria petição inicial, com acréscimo de juros e correção monetária.”
(ID. 68080073)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente que, no momento em que id
entificou as irregularidades contratuais apontadas,
“[...]INICIOU A DEVOLUÇÃO EM PARCELAS DE PARTE DA QUANTIA RECEBIDA , conforme comprovante de transação bancária de pág. 06/07 do ID. 62713796 dos autos originários[...]”
. Que
“[...]não tem à sua disposição a quantia oriunda daquele contrato, em vista do início da devolução de parte dos valores de forma parcelada em boletos expedidos pela própria representante da Agravada, além, obviamente ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com o ônus processual exigido[...]”
. Que a decisão contraria a jurisprudência predominante sobre o tema em questão, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma parcial da decisão impugnada. (ID
. 15454737)

Por meio da decisão ID. 15589776, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (ID. 16162922)

Vitória, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrente nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória por danos morais, determinou a suspensão dos descontos nos proventos previdenciários da requerente, mas condicionou a medida
“[...]ao depósito judicial, por parte da autora, dos valores explicitados na própria petição inicial, com acréscimo de juros e correção monetária.”
(ID. 68080073)

Inconformada, a agravante sustenta basicamente que no momento em que id
entificou as irregularidades contratuais apontadas,
“[...]INICIOU A DEVOLUÇÃO EM PARCELAS DE PARTE DA QUANTIA RECEBIDA , conforme comprovante de transação bancária de pág. 06/07 do ID. 62713796 dos autos originários[...]”
. Que
“[...]não tem à sua disposição a quantia oriunda daquele contrato, em vista do início da devolução de parte dos valores de forma parcelada em boletos expedidos pela própria representante da Agravada, além, obviamente ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com o ônus processual exigido[...]”
. Que a decisão contraria a jurisprudência predominante sobre o tema em questão, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma parcial da decisão impugnada. (ID
. 15454737)

Ao proferir a decisão ID. 15589776 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que os elementos dos autos sugerem a ocorrência de vício de consentimento e transferências bancárias de valores decorrentes de contrato bancário em nome da recorrente, mas sem clara compreensão do processo.

A situação de vulnerabilidade, somada à condição de idosa e à comprovação documental dos débitos, reforça a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, já que os descontos impactam diretamente sua aposentadoria, fonte essencial de sustento da agravante.

Por fim, tenho por evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos da recorrente acarretam a ela dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

Afinal, a imposição de condicionante de depósito de substancial quantia neste momento processual traduz medida desproporcional para a autora, eis que os valores poderão ser compensados no final do processo, acaso ela logre êxito em sua pretensão, ou retomados os descontos se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso param reformando em parte a decisão agravada, eximir a agravante do depósito da quantia determinada pelo juízo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.